Tribunal: STF
Processo: HC 261554
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.009.663/SP (e-doc. 4).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, sendo indeferido pleito de prisão domiciliar (e-doc. 2, p. 53-56). Ao receber a denúncia, a medida cautelar foi mantida (e-doc. 2, p. 95). Novo pedido de prisão domiciliar foi indeferido (e-doc. 2, p. 128-129).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 142-153). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo sido indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 3), ao que se seguiu agravo resultante no ato apontado como coator.



    4.  Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de quatro filhos menores, de 4, 5, 6 e 9 anos. Afirma ser caso de aplicação do que decidido por esta Corte no HC coletivo nº 143.641/SP. Aduz não ter sido o crime cometido mediante violência ou grave ameaça nem contra seus descendentes. Articula que, em se tratando de mãe, há presunção absoluta de imprescindibilidade aos cuidados das crianças. Defende incidência do art. 7º, do ECA e das regras de Bangkok 



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariedade, a substituição por custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeira instância para decretar a prisão preventiva da paciente, assentou a ausência de ilegalidade da custódia, bem como o não cabimento da prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    “Consoante inicial acusatória, no dia 9 de fevereiro de 2025, por volta das 14h45, na Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra, nº 100, Vila Lucinda, cidade e comarca de Itu SP, a paciente, em concurso com Bruno Alessandro Tomaz Gonzaga, previamente ajustados e com identidade de desígnios, traziam consigo 101 (cento e uma) porções de maconha, com peso aproximado de 233,3g (duzentos e trinta e três gramas e três decigramas), 271 (duzentos e setenta e uma) porções de cocaína, com peso aproximado de 182,3g (cento e oitenta e dois gramas e três decigramas), e 44 (quarenta e quatro) porções de crack, com peso aproximado de 26g (vinte e seis gramas), conforme auto de exibição e apreensão (fl. 19), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 17/18) e laudos exame químico-toxicológico (fls. 74/76, 77/79, 80/82), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico. 



    Conforme o apurado, os guardas municipais realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram Bruno, na companhia da paciente, tentando se desvencilhar de uma sacola, assim que percebeu a presença dos policiais. 



    Os guardas notaram que vários pinos de plástico, de coloração roxa, caíram da sacola. Em razão disso, os agentes públicos realizaram a abordagem de Bruno, que trazia consigo 100 (cem) microtubos de cocaína, de coloração roxa. 



    Na sacola por ele dispensada, os guardas localizaram 168 (cento e sessenta e oito) microtubos de cocaína e 101 (cento e uma) porções de maconha, além de um telefone celular. 



    Por sua vez, a paciente evadiu-se, porém, foi abordada pela Guarda Municipal próxima ao local. 



    Com Tafili foram encontradas 44 (quarenta e quatro) porções de crack e R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro.



    (...)



    In casu, forçoso admitir que Tafili foi presa por situação que faz presumi-la ser autora do crime de tráfico de drogas, eis que, em conluio com terceiro, trazia consigo considerável quantidade de entorpecente (crack), cuja natureza nociva se faz patente, o que induz a uma clientela fixa e facilidade de venda do produto ilícito, evidenciando a gravidade em concreto do delito e maior reprovabilidade da conduta, sem olvidar ser triplamente reincidente, pela prática de furto, forma simples e qualificada (fls. 28/31), justificando, ao menos por ora, a necessidade de custódia preventiva para coibir a reiteração delitiva, de modo a garantir a ordem pública, denotando, igualmente, que outras medidas alternativas ao cárcere se mostram ineficazes ao caso em tela.



    (...)



    Por derradeiro, é de se observar ainda, que o fato da paciente ser mãe de crianças menores de 12 anos de idade não autoriza, de per si, o benefício do art. 318, do Código de Processo Penal. 



    Isso porque a ausência nos autos de prova idônea de sua imprescindibilidade aos cuidados dos menores, além da gravidade em concreto do delito, reclama análise mais cautelosa, sendo incabível aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, determinou a conversão do cárcere em modalidade domiciliar das gestantes e mães de crianças com idade inferior a doze anos. 



    O precedente, importa rememorar, admitiu a possibilidade de manutenção da prisão cautelar em situações excepcionais, desde que devidamente fundamentada a decisão, o que se justifica no caso sub examen, em que a prisão também se afigura como mecanismo voltado à tutela da criança, com vistas à proteção integral e ao princípio do melhor interesse.



    Consoante se extrai dos autos, além de a paciente demonstrar, em tese, envolvimento com o delito de tráfico de drogas, não restou demonstrada a sua imprescindibilidade aos cuidados dos menores, não sendo caso de concessão da benesse. 



    Ademais, como pontuado pelo juízo de 1º grau, “(...) conforme informado à fl. 10, a avó é a responsável pelas crianças, tendo a ré permanecido presa anteriormente” (fl. 132, autos de origem).” (e-doc. 2, p. 144-153, grifos nossos)



    7. No STJ, a mesma óptica foi mantida, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA DA AGENTE. PRISÃO DOMICILIAR. HABITUALIDADE CRIMINOSA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    2. A paciente é reincidente, com três condenações por furto, e foi presa em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes. Houve o descumprimento de regime domiciliar anteriormente deferido em outro feito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante está em situação excepcional que justifique a manutenção da prisão preventiva, em vez de prisão domiciliar, conforme decidido no HC Coletivo n. 143.641/SP pelo STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A manutenção da prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a habitualidade criminosa da agente, a gravidade concreta dos fatos e o descumprimento de anterior regime domiciliar. 



    5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é recomendada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, como no caso em questão.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido.” (e-doc. 4, p. 1; grifos nossos)



    8. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade e natureza dos entorpecentes, a reincidência e o descumprimento de custódia domiciliar anterior sinalizam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. 2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 213.418-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 11/05/2022; grifos nosso).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    9. Tampouco assiste razão o pleito de concessão de prisão domiciliar. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” ou “contra seu filho ou dependente” (art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    10. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção dos menores, uma vez ser a paciente reincidente, ter voltado a delinquir mesmo já tendo sido beneficiada em processo anterior com a custódia domiciliar e as crianças estarem sob cuidados da avó .



    11. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa (STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator